Tribunal: TJDFT
Processo: 0029272-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029272-26.2007.8.07.0001 APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO MAGALHAES, ESPÓLIO DE LÚCIO FLÁVIO BRANDÃO MAGALHÃES REPRESENTADO POR MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO MAGALHÃES CPF 339.684.037-20 APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DESPACHO Maria da Conceição Carvalho Magalhães e espólio de Lúcio Flávio Brandão Magalhães ajuizaram a presente demanda pleiteando a condenação do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. ao pagamento de expurgos inflacionários referentes à uma conta poupança que detinham junto à instituição financeira. O pedido foi julgado improcedente na sentença de id. 9072899. Os autores interpuseram apelação (id. 9072901) que foi desprovida em julgamento desta 6a Turma Cível realizado no dia 10/10/2018, acórdão n. 1130030 (id. 9072736). Os autos foram encaminhados à digitalização, e foi expedido o ato ordinatório de id. 10260883 intimando as partes para se manifestarem sobre o procedimento e inserção dos autos físicos no PJE. Os apelantes-autores, na petição de id. 26340347, pleiteiam que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão, com o arquivamento do processo. Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em razão da aposentadoria do Desembargador José Divino (id. 26356616). Não há, nos autos, certidão confirmando a publicação do ato ordinatório que intima as partes sobre a digitalização do processo, assim como não há notícia sobre a eventual interposição de recurso contra o acórdão desta e. 6a Turma. Remetam-se os autos à Secretaria para que certifique o transcurso dos prazos para manifestação das partes e recursal. Após, na hipótese de trânsito em julgado do acórdão, restituam-se os autos à origem. P. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora